Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. QUESTÕES PENDENTES. ANÁLISE. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS RELEVANTES APRESENTADOS PELAS PARTES. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Nos termos do artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Diante da manifestação do perito, no sentido de que, a depender da conclusão do Juízo, o valor devido será distinto, revela-se desprovida de fundamentação a decisão que apenas homologa os cálculos, com apresentação de fundamentação genérica, e não analisa os questionamentos apresentados pelo expert e pelas partes. Diante da nulidade da decisão, não é possível a análise da questão em segunda instância, mormente diante da necessidade da prévia apreciação em primeira instância e de eventual complementação dos cálculos.